Tribunal: TJSP
Processo: 2149016-62.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, e execução de título judicial em curso na 6a Vara Cível da mesma Comarca. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial para presidir e julgar

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, e execução de título judicial em curso na 6a Vara Cível da mesma Comarca. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial para presidir e julgar o feito executivo, deliberando, inclusive, sobre atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa recuperanda. Inexistência de superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente. Conflito de competência que desserve por sucedâneo recursal. Conflito não conhecido.